Tribunal: STF
Processo: RE 1479838
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Agravo regimental no agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade recíproca. Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre – PROCEMPA. Sociedade de Economia Mista. 4. Exercício de atividades econômicas em ambiente de livre concorrência com outras empresas do setor privado. Não reconhecimento. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.